Tribunal: TJDFT
Processo: 0729951-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA CALCADA NA NULIDADE DAS PROVAS. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se se a condenação está amparada em provas lícitas e, ainda, se o desentranhamento dos elementos probatórios eventualmente considerados ilícitos comprometeria a existência de base mínima apta a sustentar a pretensão acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante art. 244 do CPP, a busca pessoal – e a veicular, pois equiparadas – independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
4. De acordo com o STF “a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional (...) reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 229.514 AGR/PE).
5. Motivada a abordagem pela conduta atípica dos ocupantes do veículo (que trafegava em velocidade incomum e, durante o período noturno, parou diante de condomínio sem que houvesse manifestação de intenção de ingressar no local ou realizar embarque ou desembarque de pessoas), revela-se legítima a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais. Tal medida encontra respaldo na experiência e no treinamento dos agentes, que são capazes de identificar fundadas razões para a revista, sobretudo diante da declaração espontânea do condutor acerca da existência de arma no interior do automóvel. Preliminar rejeitada.
6. Demonstrada a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 por provas lícitas, seguras e coerentes colhidas ao longo da persecução penal, descabe falar em ausência de suporte probatório para a condenação.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 244 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 02/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 828.485/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 21/08/2023; TJDFT, Acórdão no 1992369, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025, Acórdão no 1688579, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 13/04/2023, Acórdão no 1107610, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 05/07/2018.